Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-97.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001012-97.2024.8.05.0181 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. CONTROVÉRSIA. RESTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO NO EAREsp 676.608/RS. VÍCIO A SANAR. OMISSÃO REFERENTE À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A REPARAÇÃO MORAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MÁCULA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO EMBARGADO. REPARAÇÃO DO VÍCIO. IMPOSITIVA. ACLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8001012-97.2024.8.05.0181, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE os declaratórios e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.